Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (PACIENTE), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (PACIENTE), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTROS 10 (DEZ) AGENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” -

CONDUTA DO PACIENTE INDIVIDUALIZADA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43

- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STF E STJ -

ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; STJ, HC no 829.598/MT; AgRg no HC no 852.548/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 719.287/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio benefício, mas também para o fortalecimento da organização.

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 550.688/SP; HC 558.099/SP; AgRg no RHC no 171.988/PA )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000350-51.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS

PACIENTE(S): DIONES GOMES DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIONES GOMES DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] - art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é tecnicamente primário, tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 197752190), com documentos (ID 197752191/ID 197752196).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 198096198).

O Juízo singular prestou informações

(ID 199464696).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Organização criminosa agravada - Prisão preventiva decretada - Fundamentos da impetração: falta de fundamento para manutenção da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade; predicados pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas - Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública - Participação do paciente na organização criminosa denominada Comando Vermelho, voltada para o cometimento de tráfico de drogas e outros delitos - Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso - Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito - Diretriz do STJ e aresto TJMT - Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação (Enunciado Criminal no 43 do TJMT) - Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Jusiça – ID 198708673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou prisão preventiva do paciente e outras 12 (doze) pessoas, no dia 8.10.2023, com a seguinte fundamentação:

“[...]Verifica-se a prova da materialidade pelos relatórios técnicos e de investigação carreados aos autos, especialmente o relatório de análise e busca exploratória de Id. 123108624 e demais documentos que instruíram a medida cautelar autuada sob n. 1008489-48.2022.8.11.0004 (Ids. 123108629 e 123108633), no qual se pode observar um elaborado de monitoramento realizado pelos agentes policiais. [...]

Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas, pois revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. Vejamos: [...]

5. Diones Gomes de Matos, vulgo ‘Chapa’, inscrito no CPF 058.313.071-23, nascido aos 30/08/1994, filho de Suely Gomes de Matos, residente à Rua Márcia Alves de Souza, s/n, Jardim Palmares, Barra do Garças/MT.

Ressai da representação e dos documentos que a instruem, que o representado DIONES, também subordinado a Lucas Brito, reclama de uma suposta planilha que teria que ficar responsável, provavelmente acerca de controle da ‘formatação’ dos aparelhos celulares dos faccionados, reforçando que Lucas Brito, de fato, exerce função de liderança da facção naquela região. Além disso, negocia drogas com Lucas, veja-se: [...]

É possível perceber que Lucas Brito também controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda. [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa da investigação iniciada no Procedimento Investigatório Criminal, que alcançou elementos importantíssimos com a autorização judicial de busca e apreensão deferida nos autos n. 1008489-48.2022.8.11.0004, no qual o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) da cidade de Barra do Garças/MT, logrou apreender o aparelho celular de Lucas Brito, identificado como um dos principais membros da facção criminosa naquela região e também responsável pela operacionalização do tráfico ilícito de drogas, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada. [...]

Com a imensa expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada ‘Comando Vermelho’, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pelo GAECO demonstram a profundidade de atuação de um suposto ‘braço’ da facção criminosa ‘comando vermelho’, que se espalhou endemicamente por todo o Estado de Mato Grosso, promovendo a desordem através de ações violentas, como roubos e homicídios, assim como desestabilizando a ordem pública, disseminando e viabilizando o acesso a drogas ilícitas, que sabidamente são fatores de extrema vulnerabilidade social, a exemplo da atual situação em que se encontra a famosa ‘cracolândia’, no Estado de São Paulo.

Ademais, o relatório de análise e busca exploratória elaborado pelos agentes do GAECO, traz elementos intrigantes acerca da abrangência da atuação da facção criminosa naquela cidade de Barra do Garças/MT, que aparentemente passou a exercer direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Nesse viés, as investigações revelaram elementos razoáveis acerca da vinculação de integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam na cidade de Barra do Garças/MT, algumas adjacentes e outras que, ainda, aparentemente, são extensões daquele grupo vinculado à facção criminosa em questão, demonstrando-se, pois, que a mercancia de entorpecentes é uma das principais fontes de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada ao comércio de drogas, com recolhimento de valores a título de mensalidades, denominado de ‘camisas’, cujos valores sabidamente são utilizados para fomentar ações da facção criminosa que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros.

Nesta senda, a medida cautelar extrema se mostra a única ferramenta jurídica capaz de interromper a atuação da ORCRIM, principalmente na cidade de Barra do Garças/MT, assim como nas outras em que os membros identificados nas investigações estejam em atuação, desmantelando-se, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele local pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos, extorsões. [...]

Ademais, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e de aplicação da Lei Penal, devidamente comprovados pela prova da materialidade e alicerçado nos indícios de autoria, evidente o requisito de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Isso porque, em consulta aos sistemas PJE, SEC e SEEU, constatou-se que, praticamente, todos os representados possuem uma extensa ficha criminal. Vejamos: [...]

Diones Gomes de Matos, registra condenação criminal pela prática do crime de lesão corporal, PEP 2000108- 34.2022.8.11.0004. [...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associados à suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de Organização Criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelas medidas gravosas. [...]

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados 1.Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, 2. Jean Carlos Moreno Cavalcante, 3. Juliana Borges, 4. Pedro Henrique Souza Lopes, 5. Diones Gomes de Matos, 6. Diego Henrique Borges Silva, 7. Ane Caroline Felix Itacarambi, 8. Daniel Oliveira Dias, 9. Leandro dos Santos Ângelo, 10. Carlos Vinicius Almeida de Souza, 11. Rhudyson Murilo Feliz Silva, 12. João Vitor Brito e 13. Caio César Silva Ribeiro, para garantia da ordem pública
[...].
”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1007053-20.2023.811.0004 - ID 131321304)

Em 22.11.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] ofereceu denúncia em face do paciente [
DIONES GOMES DE MATOS]
, bem como de

Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, Jean Carlos Moreno Cavalcante,
Diego Henrique Borges Silva, Ane Caroline Félix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Leandro dos Santos Ângelo, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva, João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro por
organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

A inicial acusatória foi recebida em 13.12.2023, oportunidade na qual o juiz da causa extinguiu a punibilidade de
Juliana Borges
e
Pedro Henrique Souza Lopes, em razão da morte de ambos, e ordenou arquivamento do inquérito policial
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

As respostas à acusação foram apresentadas pelo paciente [
DIONES GOMES DE MATOS]
em 14.1.2024; por
Leandro dos Santos Ângelo em 16.1.2024; Ane Caroline Felix Itacarambi, Diego Henrique Borges Silva e Daniel Oliveira Dias em 17.1.2024; João Vitor Brito em 17.1.2024; Jean Carlos Moreno Cavalcante 23.1.2024; Carlos Vinicius Almeida de Souza em 24.1.2024; Caio Cesar Silva Ribeiro em 26.1.2024
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
DIONES GOMES DE MATOS
] e outros 10 (dez) agentes em organização criminosa, denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
diversos outros delitos, como
,
roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos e extorsões”
, em Barra do Garças/MT e região, cujos integrantes estariam exercendo “
direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade”
; comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas; e recolhendo
“valores a título de mensalidades, denominado de camisas”
para fomentar as ações da facção criminosa.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual seria
“subordinado a Lucas Brito”
[disciplina e liderança que “
controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda”
]

e responsável pelo
“controle da ‘formatação’ dos aparelhos celulares dos faccionados”,
além de negociar
“drogas com Lucas”.

Infere-se da denúncia que o paciente
“DIONES (Chapa) também consta da lista de “irmãos ntv e mensagem apagadas”, de 26/09/2022, ou seja, da lista de faccionados que vendem drogas e formatam seus celulares, bem como da “Lista Dos Irmãos Que Vão Fica Na Responsa Da Planilha”, de 03/10/2022, conforme trecho de troca de mensagens entre Lucas Brito (vulgo Luffy ou Inlovável) e Richard Bruno Martins de Oliveira (vulgo Pegabolado e Sábio), constante das fls. 24/25 do Relatório de Análise e Busca Exploratória”
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042 – ID 135030267).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC no 95.024/SP – Relatora: Min. Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 719.287/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1o.7.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à aplicabilidade das medidas cautelares, verifica-se da denúncia que, em análise dos dados de um dos celulares apreendidos na
“Operação Iluminado”
[Relatório de Análise e Busca Exploratória] apurou-se que Lucas Brito seria ocupante do cargo de
“disciplina”
do Comando Vermelho, em Barra do Garças, e abaixo dele na hierarquia, foram localizados vários faccionados em geral. Em
“mensagens trocadas com Lucas Brito (Luffy e Inlovável), no dia 13/09/2022”
, o paciente
“reclama com o ‘mano’ de ter ficado responsável pela ‘planilha’ em período contínuo”
e,
“em outra oportunidade, DIONES Gomes de Matos (vulgo Chapa) chegou a questionar Lucas Brito (vulgo Inlovável ou Luffy) sobre esse ter ou não munições de arma de fogo para comercialização”
. Além disso, foram encontrados
“diálogos indicando que o denunciado ‘Chapa’ também atua diretamente no tráfico de drogas do CV”
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042 - ID 135030267).

No caso, as medidas alternativas não se mostram suficientes para preservar ordem pública, ao considerar que o paciente pertenceria ao núcleo voltado ao tráfico de drogas de grupo criminoso [Comando Vermelho], no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em benefício próprio e da coletividade criminosa, contribuindo para o fortalecimento da facção,
“que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 550.688/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.3.2020; HC 558.099/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020; AgRg no RHC no 171.988/PA - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 5.10.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024